Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EVENTUAL CONDENAÇÃO EM REGIME DIVERSO DO FECHADO E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE NÃO DECORRENTE DE DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
–

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CPP ART. 310, II

– JULGADOS ITERATIVOS DO TJMG, TJDF E TJRS
–
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

NATUREZA DA DROGA APRENDIDA [COCAÍNA], QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE [PONTO DE VENDA] – RESTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – ENTENDIMENTO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PELO JUIZ SINGULAR – DIRETRIZ DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE COM TERMO CIRCUNSTANCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS – PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA –

INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

“Possível ao Magistrado singular a conversão da prisão em flagrante em preventiva mesmo sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJRS, HC nº 70083547372)

A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas [53 (cinquenta e três) trouxinhas de cocaína prontas para venda], somadas às circunstâncias do flagrante [ponto de venda de drogas com movimentação de usuários], justificam a custódia cautelar (STJ, HC nº 354.092/SP; HC nº 540.891/RJ).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, sopesada a pena cominada ao tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão -, não se afigura conclusiva. Isso porque somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial (STJ, RHC nº 120.091/SP).

Se o paciente foi “
flagrado novamente delinquindo
”, caracteriza-se
“circunstâncias aptas a demonstrarem sua propensão para prática delitiva e o risco efetivo de reiteração criminosa”
, de modo que não se mostram suficientes/adequadas as medidas cautelares alternativas

(STJ, HC nº 499.786/SP;

HC nº 367.118/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000966-65.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): GUSTAVO DIAS CINTRA MAC CRACKEN - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 160291), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/19; 2) a decisão não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário e sem registros criminais anteriores, possui endereço certo e exerce ocupação lícita; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 31377970), com documentos (ID 31377972 /ID 31377977).

O pedido liminar foi indeferido (ID 31931450).

O Juízo singular prestou informações (ID 32550454).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/2006 – Inconformismo – 1) Alega que a prisão preventiva do paciente fora decretada ex officio pela autoridade coartora – Improcedente –A prisão preventiva do paciente decorre de sua prisão em flagrante, e não de decretação ex offício – 2) Alega que a decisão que decretou a prisão do paciente não estaria fundamentada – Improcedência – Decisão fundamentada e justificada em razão da garantia da ordem pública – 3) Alega que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – Predicativos pessoais favoráveis ao implicado, eventualmente existentes, por si só, não elide a segregação cautelar – 4) Sustenta ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade – Improcedência – Presumir regime de cumprimento de eventual sanção penal retrata situação hipotética – 5)Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça, ID 35140496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.1.2020, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Em relação ao flagrado, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado Kessio Junior Barros de Paula praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

Dessa forma, evidencia-se que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ademais, a testemunha PM Jhon Weine Gomes dos Santos, relatou perante a d. autoridade policial, que a equipe após receber uma denúncia de que o suspeito Kessio, vulgo ‘KEKE’, estaria morando na residência Rua Rio Negro, n° 640, e que estaria realizando o tráfico de drogas no referido local, razão pela qual, realizou-se a campana e monitoramento na data de hoje, sendo possível visualizar grande movimentação de usuários de drogas no local, momento em que, ao realizar o adentramento no local, e após realizadas as buscas, lograram êxito em encontrar 01 (uma) porção grande com aproximadamente 50 gramas de pasta base, 01 (uma) porção grande de cocaína com aproximadamente 50 gramas, uma porção média de cocaína e 53 (cinquenta e três) porções de cocaína prontas para venda, relatando ainda que o indiciado é integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Transcrevo trechos externados no ato: [...]

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, bem como no auto de constatação preliminar de substancia entorpecente.

A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando em conta de ter o flagrado em tese confessado a prática, bem como o flagrante delito contendo uma quantidade significativa de substancia entorpecente, bem como outros objetos apreendidos e, uma quantia em moeda corrente, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Kessio Junior Barros de Paula [...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 31377977)

Em 28.2.2020, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face do paciente (Sistema
Primus
, Código 161055/Comarca de Barra do Bugres).

Pois bem.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível somente a “
requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
” (CPP, art. 311).

Todavia, o juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, diante da prisão em flagrante, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC nº 565218, não verificou ilegalidade no acórdão do e. TJAC, o qual entendeu que

o “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – “
não extraiu a possiblidade do magistrado

converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
(STJ, HC nº 565218 – 11.3.2020).

Na mesma linha, colacionam-se julgados dos e. TJMG, TJDF e TJRS:

“[...] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ALEGAÇÃO DE DECRETAÇAO DE OFÍCIO - MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO CONVERTIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUDIÊNCIA POSTERIOMENTE REALIZADA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/19 AO CPP -

[...] - Não há que se falar em ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem o requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, diante do disposto no art. 310, inciso II, do CPP
. (TJMG, HC nº 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020)

“Não é considerada decretação de prisão de ofício, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme previsão legal do Art. 310, inciso II, do CPP, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória”
(TJDF, HC nº 0703640-03.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Cruz Macedo – 5.3.2020)

“ CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. Possível ao Magistrado singular a conversão da prisão em flagrante em preventiva mesmo sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJRS, HC nº 70083547372 – Relator: Desª Viviane de Faria Miranda – 13.2.2020)

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, obedecendo a nova regra prevista no
caput,
do art. 310 do CPP, alterada pela Lei nº 13.964/2019, ou seja,
na presença de
Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito, Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça e de Gustavo Dias Cintra Mac Cracken, defensor público (Sistema
Primus
/Código 160291).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de comercialização de drogas na residência do paciente [Rua Rio Negro, nº 640, Município de Barra do Bugres], extraídos da apreensão de uma porção grande de pasta-base de cocaína, duas porções [uma grande e outra média] de cocaína,

além de 53 (cinquenta e três) trouxinhas de cocaína,

devidamente embaladas e prontas para venda, além de dinheiro [cinquenta e dois reais], em notas de pequeno valor

(ID 31377974), após campana e monitoramento realizados pelos policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins e Jhon Weinw Gomes dos Santos (ID 31377977).

A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas [três porções e 53 (cinquenta e três) trouxinhas de cocaína], somadas às circunstâncias do flagrante [ponto de venda de drogas com movimentação de usuários], justificam a custódia cautelar (STJ, HC nº 354.092/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.12.2017; HC nº 540.891/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.2.2020).

Portanto, a decisão constritiva apresenta fundamentação concreta.

Quanto aos predicados pessoais, o paciente é primário e tem bons antecedentes (ID 31377977), porém não há elementos a indicar endereço certo, visto que declarou [no interrogatório e em audiência de custódia] ser residente à Rua Guaíra, nº 1421, Município de Brasnorte, mas sua genitora [Marinice Carmén Reis de Barros] afirmou que o filho [paciente] mora à Rua Rio Negro, nº 640, Município de Barra do Bugres (ID 31377977).

Não bastasse, este HC não está instruído com documento a demonstrar ocupação lícita.

Em seu turno,
a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, sopesada a pena cominada ao tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão -, não se afigura conclusiva.
Isso porque somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial (STJ, RHC nº 120.091/SP – Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 28.2.2020).

Consigne-se que o paciente foi apreendido, quando adolescente, por tráfico de drogas, em 23.1.2019 (Código 77925/Comarca de Brasnorte – ID 31377977).

Se o paciente foi
“flagrado, novamente delinquindo”,
caracteriza-se “
circunstância apta a demonstrar sua propensão para prática delitiva e o risco efetivo de reiteração criminosa”
(STJ, HC nº 499.786/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2019).

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas
(
STJ, HC nº 367.118/RS).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020